Tribunal: TCU
Processo: 036.479/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 479/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 036.479/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcineia Santos de Oliveira (XXX.447.742-XX); Carmem Emi Gasparetto (XXX.926.209-XX); Claudio Julio Ferraresi (XXX.782.898-XX); Claudio Lourenco (XXX.966.368-XX); Francisco Makoto Ohashi (XXX.702.438-XX); Galdino Jose Sitonio Formiga (XXX.408.404-XX); Gilberto Pereira de Castro (XXX.667.708-XX); Helena Toyo Sato (XXX.496.588-XX); Lilian Maria Andersen Milani (XXX.772.358-XX); Paulo Roberto Minuncio (XXX.888.148-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.